Tribunal: CARF
Processo: 10725.000771/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000771/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2021
Recorrente
FREDERICO AUGUSTO MANSUR TELHADA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZOES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - RICARF
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos comprovadamente recebidos
pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000771/2010-65
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000771/2010-65

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2006, constituído em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício.
A propósito, registre-se que, a priori, a autoridade fiscal havia efetuado o
lançamento com base na apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor R$ 13.251,40, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, no caso,
teria informado em DIRF o pagamento de rendimentos na ordem de R$ 51.652,38, enquanto que
o contribuinte havia declarado R$ 38.400,98, tendo omitido, pois, o montante de R$ 13.251,40
(fls. 21/25).
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL de fls. 27 a qual, a rigor, foi deferida parcialmente, conforme se verifica da decisão de fls.
30, de modo que autoridade fiscal acabou efetuando um novo lançamento que, no caso, acabou
substituindo integralmente o lançamento anterior.
Conforme se verifica da notificação de lançamento de fls. 31/34, o presente
lançamento que ora se discute foi lavrado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo, uma vez que, segundo a autoridade fiscal, o contribuinte
teria recebido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o montante de R$ 44.868,31 e
teria declarado o valor de R$ 38.400,98, tendo omitido, pois, o montante de R$ 6.457,33.
Com efeito, o contribuinte foi devidamente intimado da presente autuação e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/10 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 58/63, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos comprovadamente recebidos pelo
sujeito passivo, que não foram oferecidos à tributação.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
08/01/2013 (fls. 66) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 69/74, protocolado
em 06/02/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000771/2010-65

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que a remuneração recebida de forma intempestiva é composta, na
proporção de 20%, das verbas indenizatórias de locomoção de que trata o
artigo 14, § 4o da Lei Estadual do Rio de Janeiro no 3.893/2002 e que, por
isso, deve haver a proporcional exclusão para efeitos de apuração da base
de cálculo do imposto de renda, o que irá repercutir no imposto a ser
restituído; e
(ii)
Que se o total dos atrasados é de R$ 4.614,84 e a gratificação de
locomoção corresponde a 20%, R$ 1.109,96 recebidos como atrasados
equivalem proporcionalmente à referida gratificação indenizatória que, por
sua vez, não compõe a base de cálculo do imposto de renda.
Pelo que se observa, o recorrente não apresentou novas razões de defesa em sede
recursal que pudessem para afastar os fundamentos jurídicos lançados pela 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ quando do
julgamento do Acórdão recorrido no 12-51.152.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
das alegações tais quais formuladas, entendo por adotar, aqui, como razões de decidir, os
fundamentos que foram ali perfilhados, valendo-me, para tanto, da autorização constante do
artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 20151.
Passarei, portanto, a reproduzir o acórdão no 12-51.152 proferido pela 19a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ nos pontos que
aqui nos interessa:
“A Autoridade Fiscal efetuou o lançamento com base nas informações constantes da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) Ano Calendário 2005 de fl.
57, apresentada pela fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ 28.538.734/0001-48 à Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde o
contribuinte consta como beneficiário de rendimentos tributáveis do trabalho
assalariado no valor de R$ 51.652,38 , com IRRF no valor de R$ 7.057,68.
Como visto acima, a Autoridade Lançadora efetuou o lançamento já abatendo o valor
pertinente a Gratificação de Locomoção (R$ 6.794,07), em atenção ao Ato Declaratório
no 4 de 01/12/2008 , da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo qual foi
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos “nas ações judiciais que visem a obter declaração de que
não incide imposto de renda sobre verba recebida por oficiais de justiça a título de

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000771/2010-65

‘auxílio-condução’, quando pago para recompor as perdas experimentadas em razão
da utilização de veículo próprio para o exercício da função pública”. (R$ 51.652,38 –
R$ 6.794,07 = R$ 44.858,31)
Nesse aspecto, a Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a redação dada pela Lei no
11.033/2004, determina, em seu art. 19, inc. II, e §§ 4o e 5o, que a Secretaria da Receita
Federal não deve constituir os créditos tributários relativos às matérias que sejam objeto
de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, cabendo a revisão de
ofício dos créditos tributários já constituídos.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que
atuar no feito deverá, expressamente, reconhecer a procedência do pedido, quando
citado para apresentar resposta, hipótese em que não haverá condenação em
honorários, ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da
decisão judicial. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de
jurisdição obrigatório.
§ 3o Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator da remessa negar-lhe
seguimento, desde que, intimado o Procurador da Fazenda Nacional, haja
manifestação de desinteresse.
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários
relativos às matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.033, de 2004)
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004).
Neste momento, todavia, é importante esclarecer que os rendimentos referentes a cada
mês de competência são pagos somente no mês seguinte, (contracheques de fls. 36/41).
Portanto, os valores das gratificações a serem excluídas devem também obedecer a este
critério.
Esclareça-se, adicionalmente, que embora o contribuinte não tenha juntado ao processo
o contracheque do pagamento efetuado no mês de Janeiro de 2005 (competência de
Dezembro de 2004), a experiência com outros contribuintes e a própria constância do
valor dos rendimentos tributáveis informados na DIRF (fl. 57), permitiu a conclusão de
que o valor da gratificação é o abaixo discriminado (R$ 512,76).
[...]
Com relação a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício referente a pessoa jurídica Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro CNPJ 28.538.734/0001-48 no valor de R$ 6.794,07 , o contribuinte afirmou
em sua impugnação de fls. 02/10 em síntese o seguinte:
“7 - Pelo valor que foi considerado pelo fisco federal como verba indenizatória,
qual seja, R$ 6.794,07, conclui-se que a autoridade fiscal no momento da
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000771/2010-65

apreciação da SRL só levou em conta os valores que aparecem nos comprovantes
de rendimentos mensais classificados sob o código 493 (20% Grat. Locomoção).
Mesmo assim, vale dizer que é um valor incorreto, pois como demonstrado no
quadro abaixo, uma vez somando-se os valores que aparecem classificados sob
código 493 (20% Grat. Locomoção), chega-se ao valor de R$ 6.922,26 ao invés de
R$ 6.794,07.”
“8 - Por outro lado, há que se levar em conta a incidência de tal gratificação de
locomoção (20%) sobre os valores recebidos a titulo de atrasados nos meses de
julho e setembro, isto é, de acordo com o comprovante de rendimentos do mês de
julho/2005, confere-se que o impugnante recebeu R$ 4.614,84 de atrasados, valor
que é composto pelos 20% da gratificação de locomoção, ou seja, R$ 922,96,
refere-se a verba indenizat6ria em questão, enquanto no mês de setembro/2005, o
impugnante recebeu de atrasados o valor de R$ 935,02, o que equivale dizer que R$
187,00 é a titulo de gratificação de locomoção (20%). Tais valores não foram,
equivocadamente, considerados pelo fisco federal como verba indenizatória.”
“9- Também não foi considerado como verba indenizatória os valores recebidos em
decorrência do artigo 12, §§ 30 e 4° da lei estadual n° 793/1984, 3 nos meses de
fevereiro, abril, junho, julho, agosto, setembro e novembro, que também tem caráter
indenizatório em razão de expressa previsão legal. Cumpre observar que tais
valores aparecem nos respectivos comprovantes de rendimentos mensais
classificados sob o código 330 (Custas).”
Nos contracheques anexados aos autos pelo procurador do contribuinte, de acordo com
as fls. 36/41, foram levados em consideração pela Autoridade Lançadora as rubricas
pertinentes a Gratificação de Locomoção (código 493). Quanto as rubricas de Custas
(código 330) de fls. 36, 38 e 40, bem como as rubricas Exercício Anterior Ativo (código
336) de fl. 40, e Vencimento (código 1) de fl. 38, relacionadas pelo interessado como de
natureza indenizatória, nada justifica tal classificação, uma vez que a própria fonte
pagadora não proporcionalizou os rendimentos em questão, não se podendo precisar se
haveria de fato percentual da rubrica (código 493) referente a Gratificação de
Locomoção contido nas mesmas.
Concluindo, vemos que em sua impugnação, o contribuinte através de seu procurador,
limitou-se a afirmar que o rendimento tido como omitido pelo Fisco teria natureza
indenizatória. Ocorre, porém que o interessado não juntou aos autos provas que
respaldassem suas alegações. Caberia ao interessado comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo apresentando documentos hábeis e próprios para
tanto, rebatendo, de forma coerente e com meios de prova idôneos. Apenas alegar e não
provar, é como não alegar, como preconiza o brocardo jurídico: “Allegatio et non
probattio, quasi non allegatio” (grifei).
Com base nas razões e fundamentos acima reproduzidos, tem-se que o lançamento
aqui discutido deve ser mantido nos termos expostos pela 19a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ quando do julgamento do acórdão no 12-
51.152.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000771/2010-65

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital